Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. Não configurando relação de consumo, pois o Banco do Brasil não atua como fornecedor de serviços nos moldes do artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, como mero depositário dos valores vertidos para o fundo, na forma do que dispõe a Lei Complementar no 8/70, a qual instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial.